Tribunal: TJBA
Processo: 0517370-62.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0517370-62.2017.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE. TRANSFERÊNCIA D
A PACIENTE
DA
UPA PARA A
UNIDADE HOSPITALAR
COM UTI
.
QUADRO NEUROLÓGICO DELICADO. URGÊNCIA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. SENTENÇA
CONFIRMADA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0517370-62.2017.8.05.0150
, sendo parte Apelante
DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação,
na esteira do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

4